Tribunal: TJDFT
Processo: 0740380-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ENDEREÇO DO RÉU. INDICAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIA INEFICAZ. PARTE AUTORA. MANIFESTAÇÕES POSTERIORES. APONTAMENTO DE NOVOS ENDEREÇOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO DO RÉU VIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS AO JUÍZO. VIABILIDADE. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA AUTORA. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

2. Afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização dos endereços da parte ré, sobejando prescindível para tanto o exaurimento de todos os meios disponíveis ao autor para localização do endereço do demandado como forma de ser prestigiada a celeridade e efetividade processuais e consoante orienta o princípio da cooperação, de molde, ademais, ser prevenida a criação de situação de nulidade decorrente da ultimação da citação pela via ficta sem esgotamento dos meios disponíveis para localização do citando.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.